Tribunal: CARF
Processo: 13819.903982/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.903982/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.922 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
PEM ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CABIMENTO. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS. DIREITO POTESTATIVO DO CONTRIBUINTE
No procedimento de compensação é desnecessária a produção de prova pericial
contábil quando o contribuinte não apresenta na fase procedimental ou no
processo contencioso, os documentos que, por despertarem dúvida,
necessitariam ser periciados. A juntada de documentos no processo
administrativo tributário é direito potestativo do contribuinte, o qual independe
de deferimento prévio pela autoridade julgadora. Não gera nulidade da decisão,
por violação à ampla defesa, o indeferimento de juntada de documentos
posteriormente à impugnação, se aqueles poderiam ter sido juntados pela
recorrente com o recurso voluntário. Inteligência dos §§ 5o e 6o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972. Preliminar de nulidade afastada.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE
PROVAS DO DIREITO CREDITÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
No procedimento da compensação é dever do contribuinte comprovar a certeza
e liquidez dos créditos compensados com os débitos informados na DCOMP.
Na hipótese de não homologação por divergências entre a DCOMP e outras
informações contábeis, o processo contencioso tributário é formado também
para suprir as intercorrências da fase procedimental, especialmente no
processamento eletrônico da DCOMP. A simples juntada de documentos
contábeis, tais como Livros Razão, Diário e Lalur ou balancetes analíticos, não
são suficientes para comprovar o direito creditório, se este decorre de retenções
de IRRF que compuseram o saldo negativo do IRPJ. Cabe ao contribuinte, em
respeito ao princípio da verdade real, trazer aos autos os comprovantes de
retenção, especialmente quando alega em suas defesas que possui tais
documentos. Recurso voluntário improvido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.903982/2008-86
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.922 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.903982/2008-86

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 2a Turma da DRJ/BSB
(fls. 186/193, que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte).
Em síntese, o caso versa sobre Declaração de Compensação – DCOMP no
33900.88634.071005.1.3.02-0804, transmitida em 07/10/2005, em que pretendeu a empresa
compensar saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2002, com débitos de CSRF e
IRRF referente ao ano-calendário de 2003. O crédito declarado pela recorrente decorreu de IRRF
no total de R$ 75.818,47, tendo compensado um débito de R$ 95.711,85 (fls. 01/11).
A empresa foi intimada em 05/09/2006 a retificar a DIPJ e a DCOMP para o fim
de regularizar as informações (fls. 12/13).

Não consta dos autos prova do atendimento da intimação acima, razão pela qual a
DCOMP não foi homologada, uma vez que o valor do crédito não constava da DIPJ do período,
conforme o despacho decisório de fls. 15.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.922 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.903982/2008-86

A empresou ingressou com a manifestação de inconformidade de fls. 21/28, e
documentos de fls. 29/178 alegando, em síntese, que no período em questão apurou prejuízo não
tendo IRPJ a pagar, conforme comprovaria com a DIPJ, LALUR e balancetes analíticos
juntados. Ocorre que, por um lapso, deixou de informar na DIPJ os valores de IRPJ retidos por
alguns de seus clientes. Alegou também que tais retenções estão devidamente lançadas nas notas
fiscais emitidas pelas fontes pagadoras. Para comprovar o seu direito creditório postulou a
produção de prova pericial, indicando, desde logo, assistente técnico e quesitos, os quais, em
resumo, reportam-se à analise das notas fiscais e documentação contábil. Requereu também, na
hipótese de indeferimento da prova pericial, a juntada de documentos comprobatórios do direito
creditório, dentre os quais as notas fiscais referidas e livros contábeis. Requereu ainda, caso se
entendesse desnecessária a juntada de tais documentos, fosse realizada a análise da
documentação até então juntada com as DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras, o que
estaria em poder da Fazenda.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade sustentando, em
resumo, a desnecessidade da prova pericial, porquanto os documentos necessários para a
comprovação do crédito estão sob a guarda da própria contribuinte. Quanto a juntada de novos
documentos, indeferiu o pleito alegando que essa oportunidade deve ser utilizada com a
apresentação da impugnação, salvo as hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
o que não era o caso. Acrescentou que em consulta aos sistemas informatizados da RFB (fls.
273), constatou-se que “nenhuma das parcelas informadas pela requerente na declaração de
compensação foram validadas”. Ressaltou também a decisão que “tal validação é procedida
mediante o confronto das informações de parcelas de composição do crédito informadas na
DCOMP com as informações constantes dos sistemas da RFB”.
A recorrente interpôs recurso voluntário insurgindo-se contra o indeferimento da
prova pericial e da juntada de novos documentos. Para tanto, requereu preliminarmente a
nulidade da decisão por violação à ampla defesa, porquanto a realização das mencionadas provas
não poderia ter sido indeferida. Reitera a necessidade de a RFB consultar o sistema
informatizado da DIRF, pois a consulta mencionada na decisão da DRJ não se refere exatamente
a tal sistema. Com base nesses argumentos pleiteia o provimento do recurso e a reforma da
decisão recorrida.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.922 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.903982/2008-86

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recursos é tempestivo. Conforme se verifica, a recorrente foi cientificada da
decisão da DRJ em seu DTE em 09/03/2016 (fls. 201) e teve seu recurso voluntário juntado em
05/04/2016 (fls. 202), dentro do prazo de trinta dias, conforme exige o art. 33 do Decreto no
70.235, de 1972.
A matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
A empresa é representada por advogados constituídos desde a manifestação de
inconformidade, não havendo irregularidade na representação processual.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
No recuso voluntário a recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da decisão
recorrida por violação à ampla defesa, invocando o disposto no art. 59, II do Decreto no 70.235,
de 1972. O argumento se deve ao indeferimento dos pleitos de prova pericial e de juntado de
novos documentos após a impugnação.
Não assiste razão à recorrente. Observe-se que a controvérsia dos autos se resume
à comprovação do alegado direito creditório, que decorreria de IRRF, cujos montantes
compuseram o saldo negativo de IRPJ do período em questão. Para comprovar tal direito,
cumpria à recorrente apenas juntar a DIPJ do período, os Livros Razão e Diário, bem como os
documentos comprobatórios das retenções, quais sejam notas fiscais e extratos bancários com os
valores efetivamente pagos pelas fontes pagadoras.
Esses documentos deveriam estar sob a guarda da empresa e poderiam ser
analisados a partir dos autos do processo caso tivessem sido juntados. É totalmente despicienda a
prova pericial no caso, pois não pode existir dúvida sobre a veracidade de tais documentos se
estes sequer foram juntados aos autos. O que a recorrente pretendeu, na verdade, não foi perícia
sobre documentos para a apuração da verdade material, mas o desnecessário exame de
documentos que poderiam ser apreciados nos autos do presente processo por perito.
Sobre a possibilidade de juntada de novos documentos para se chegar à certeza e
liquidez do crédito, o indeferimento por parte da DRJ não trouxe qualquer prejuízo à defesa da
recorrente, porque os documentos não foram juntados. Note-se que com a manifestação de
inconformidade a recorrente juntou tão somente documentos contábeis dependentes de
lançamentos realizados por ela própria. A documentação fiscal que comprovaria as retenções,
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.922 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.903982/2008-86

tais como notas fiscais e extratos bancários, alegou que os juntaria caso a perícia não fosse
deferida.
Os documentos em questão, conforme ressaltado, poderiam ser juntados
independentemente do pedido de perícia. Além disso, conforme destacou a própria recorrente, se
a perícia não fosse deferida tais documentos seriam juntados. A decisão da DRJ indeferiu esse
pleito, cumprindo à recorrente, no recurso voluntário, ter trazido tal documentação para
apreciação, mas não o fez, insistindo na tese de violação à ampla defesa.
Não cabe a alegação de ofensa à ampla defesa sobre prova documental que,
podendo ser trazida espontaneamente aos autos pelo contribuinte, este não o faz porque aguarda
uma suposta “autorização” da Fazenda. O direito à prova documental é potestativo e independe
de autorização do Estado para sua produção, daí porque o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235,
de 1972, estabelece que a prova documental será juntada com a impugnação. Nessa linha lógica
de entendimento, tendo a DRJ não admitido a juntada posterior de novos documentos, a
recorrente poderia ter juntado as provas do seu interesse com o recurso voluntário, cabendo a
este colegiado deliberar a respeito. Essa exegese decorre do que dispõem os §§ 5o e 6o do art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972, veja-se:
Art. 16.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Assim, tendo a oportunidade de juntar as alegadas provas com o recurso
voluntário e não o fazendo, descabe invocar violação à ampla defesa não exercida por omissão
da própria parte.
Com base nesses argumentos, afasto as preliminares arguidas.
3. MÉRITO
No mérito, conforme se verifica do relatório e da decisão da DRJ, a empresa alega
possuir direito creditório para compensação decorrente de saldo negativo de IRPJ, composto por
IRRF no período de 2002. A DCOMP não foi homologada, porque não constou da DIPJ do
período o valor correspondente ao crédito informado na DCOMP. A empresa foi instada a
regularizar a DIPJ, porém preferiu esclarecer os fatos na sua manifestação de inconformidade em
que admite ter ocorrido um lapso na escrituração da DIPJ, não tendo sido informado o valor do
crédito em questão.
Para tentar comprovar seu direito creditório, juntou a DIPJ original, o LALUR e
balancetes analíticos. Ocorre que tais documentos contábeis dependem de lançamentos
realizados pela própria contribuinte. Quando necessário comprovar os lançamentos constantes de
tais documentos, é ônus do contribuinte trazer à tona tal documentação. É o caso dos autos, pois
subsiste controvérsia se os valores referentes a IRRF que compuseram o saldo negativo do IRPJ
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.922 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.903982/2008-86

do período foram devidamente descontados da receita da contribuinte. A necessidade dessa
comprovação não é refutada pela empresa. Tanto que pretendeu realiza-la por meio de perícia e
juntada das notas fiscais. Ocorre que essa prova não foi trazida aos autos desde a manifestação
de inconformidade.
Ressalte-se que a recorrente não pode alegar desconhecimento de que tais provas
eram necessárias para comprovação do seu direito creditório, pois admitiu essa necessidade
quando alegou que estaria disposta a demonstrar as retenções por meio de notas fiscais dos seus
clientes.
No tocante ao pleito de verificação das DIRFs em poder da Fazenda, tal medida
somente seria aceitável se a recorrente não tivesse como demonstrar a verdade material dos fatos
com documentos sob a sua guarda. Mas não é o caso.
Acrescente-se, conforme consta do relatório a DRJ consultou os sistemas da
Receita e constatou que “nenhuma das parcelas informadas pela requerente na declaração de
compensação foram validadas”. Vê-se, portanto, que foi consultado o sistema DIRF e os valores
não forma validados.
4. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso, afastando a preliminar arguida e, no
mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital